Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. REVELIA. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPAROS NO VEÍCULO (PINTURA E LANTERNAGEM). DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CABIMENTO. DANO MATERIAL. REDUÇÃO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar, solidariamente as rés, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 2.500,00, a título de ressarcimento pelos serviços não prestados e, ainda, a quantia de R$ 4.258,46, pelos danos materiais causados ao recorrido.
2. É vedada a juntada de documento na fase recursal, para demonstrar divergência entre contas, ressalvada a hipótese de documento novo, ou seja, referente a fato ocorrido depois dos articulados nos autos (art. 435 do CPC), o que inocorre na hipótese, sob pena de se configurar inovação recursal e violar os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
3. Os recorrentes, na audiência de conciliação, foram devidamente intimados para apresentarem defesa, todavia não o fizeram, razão pela qual fora decretada a revelia. Ressalte-se que, consoante art. 20, da Lei 9.099/95, não se trata, a rigor, de revelia - uma vez que as rés/recorrentes não deixaram de comparecer à audiência, contudo, quedaram-se inertes, não apresentando contestação, o que gera preclusão temporal para fazê-lo, razão pela qual não incidem os seus efeitos.
4. Desse modo, não tendo os réus apresentado contestação, no momento processual adequado, operou-se a preclusão. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento, sobretudo quando o acervo probatório mostra-se suficiente à solução da lide.
5. Nesse passo, insta mencionar que a documentação acostada aos autos pelo autor/recorrido é suficientemente hábil a demonstrar a ocorrência dos fatos constantes da inicial, o que afasta a necessidade de produção de outras provas, mormente a testemunhal, notadamente para atestar a ocorrência da patente falha na prestação dos serviços.
6. Com efeito, verifica-se que o autor deixou seu veículo aos cuidados do segundo recorrente, proprietário da oficina J CAR AUTO CENTER, para realização de serviços de funilaria e pintura, pelo prazo de 15 dias. Todavia, passados mais de dois meses, o serviço não havia sido concluído, o que fez com que o autor o retirasse da oficina, sendo constatada a falta de peças, objeto de lavratura de boletim policial (ID 19411417). O documento juntado no ID 19411418 prova o pagamento parcial pelos serviços (R$ 2.500,00), sendo incontroversa a inexecução pelo 2o recorrente.
7. Logo, verificada falha na prestação do serviço, cabível a restituição do valor adiantado para os reparos no veículo, e a indenização, pelo dano material causado ao recorrido, ante o desaparecimento de peças do veículo, em que pese imperiosa a redução do seu valor.
8. Verifica-se, nos autos do processo n. 0721841-68.2019.8.07.0003, que foi extinto ante a desistência manifestada pelo autor, que este estimou o seu prejuízo material, das mesmas peças desaparecidas, no valor de R$ 790,00 (ID 50205393); mas, neste processo, resolveu juntar orçamentos de oficinas autorizadas (ID 19411416 - p. 1/3), com valores quase 6 (seis) vezes maiores do que pretendeu receber naquele processo anterior, o que não se justifica e caracteriza a tentativa de se locupletar ilicitamente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ademais, conforme ocorrência policial, trata-se de veículo modelo 2011, ano 2012, e não de veículo novo ou seminovo. Assim, com fundamento, ainda, nos arts. 5o e 6o, da Lei n. 9.099/95, fixa-se a indenização por dano material em R$ 790,00.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir o valor da indenização por dano material, para R$ 790,00. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.